Tribunal: STF
Processo: ARE 1496944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MAJORAÇÃO DO VENCIMENTO BASE PRECEDENTE. DESPROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV; 37, inciso X; 39, §4º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, a pretensão autoral está amparada pela prova produzida, eis que, conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos, em especial dos contracheques juntados (fls. 12/20), a parte autora ora recorrida, ocupa o cargo de Agente de Educação Infantil do Município do Rio de Janeiro, bem como o réu, ora recorrente, não implementou o reajuste nos moldes previstos na Lei Municipal 6.696/19.



    Dessa forma, forçoso reconhecer a procedência do pedido, fazendo jus a autora ao recebimento dos valores dos vencimentos reajustados de acordo com a Lei Municipal 6.696/19, repercutindo nas vantagens e gratificações previstas em lei, observada a prescrição quinquenal, conforme bem pontuado na sentença recorrida.



    Não é facultado ao réu, sob o fundamento de que o vencimento do agente de educação infantil do Município do Rio de Janeiro não está abaixo do piso nacional, a supressão ou a não incidência, na remuneração do servidor, do reajuste do vencimento, previsto na própria lei municipal.



    O argumento do réu de que a ação civil pública de nº. 0225767- 34.2012.8.19.0001 já teria analisado a questão da remuneração global também não merece acolhida. Isso porque, em tal ação não houve análise da categoria dos agentes de educação infantil do Município do Rio de Janeiro, mas, ao revés, foi analisada a categoria dos agentes de trabalho de engenharia, sendo, portanto, inaplicável ao presente caso.



    Por fim, não se verifica violação do disposto na Súmula n.º 37 do Supremo Tribunal Federal, tampouco violação aos princípios da separação de poderes e da limitação orçamentária, na medida em que não se justifica o descumprimento de direitos subjetivos de servidor público, ressaltando-se ser inafastável o controle do Poder Judiciário sobre a legalidade dos atos administrativos, considerando-se norma editada pelo próprio Município.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente